Tribunal: CARF
Processo: 19311.000279/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000279/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.281 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF N. 12.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O auto de infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO
ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000279/2010-26
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de inconstitucionalidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, no sentido de afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 63 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e falta de recolhimento da multa isolada relativa a
IRPF devido a título de Carnê-leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente ao ano-calendário 2006, no qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa,
multa exigida isoladamente e juros, conforme demonstrativo abaixo (fl. 63):
"(...)

(...)"
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal / Demonstrativo de
Apuração (fls. 65/66), referido lançamento decorrera das seguintes infrações:
"(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

(...)

(...)"(imagem de texto retirada do auto de infração)
3. No Relatório Fiscal (fls. 70 a 74), a autoridade lançadora relata os fatos que
redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:
"(...)

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

(...)" ( Imagem de texto retirada do Relatório Fiscal)
Da Impugnação
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 79/82) com fundamento nas alegações a
seguir:
“ (...)”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DO
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O
IMPOSTO
SUPLEMENTAR
APURADO
EM
FACE
DE
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está correta a
aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração inexata feita pelo
contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos. A multa de 75% deve ser
aumentada da metade, em razão da não apresentação de esclarecimentos, em virtude de
intimação regularmente feita ao sujeito passivo.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016 (e-fl.108), o sujeito
passivo interpôs, em 18/04/2016 (protocolo e-fl. 110), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ofensa aos princípios da
legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. Alega cobrança de exação
inconstitucional. Alega ausência de responsabilidade pelo recolhimento de eventual encargo
sobre as verbas recebidas e entende que a aplicada pela autoridade fiscal possui caráter
confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$34.041,44 (trabalho
sem vinculo empregatício) e sobre a multa isolada no valor de R$4.178,11 (a título de carnê-
leão).
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Ademais, cristalino o enunciado da Súmula CARF n. 12, de observação
obrigatória neste Colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

Como corretamente apontado pela Primeira Instância, a atividade da Aditoria é
plenamente vinculada á determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário
Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Dessa forma, seguido o princípio da legalidade na atividade fiscal e na lavratura
do Auto de Infração, como na espécie, afastada resta qualquer alegação de confisco pela exação.
De outra sorte, verifica-se que foi aplicada simultaneamente a multa isolada com a
multa de ofício. Importa referir que se trata de matéria sumulada neste Conselho, de observação
obrigatória. Transcreve-se, por oportuno, a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Tratando-se de multas isoladas aplicadas em relação a infrações no ano-calendário
2006, portanto, antes da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, deve
ser afastada a multa aplicada. Ocorre que de acordo com os acórdãos precedentes da Súmula
CARF no 147 (2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365), até
a publicação da MP no 351/2007, convertida na lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento
do imposto devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos
dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998. Por tais razões, deve ser afastada a multa isolada, aplicada em concomitância a multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no sentido de
afastamento da multa isolada lançada concomitantemente à multa de ofício.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000279/2010-26

Fl. 125
DF CARF MF
Original